Tribunal: STF
Processo: Rcl 38570
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando Lopes, na condição de representante da etnia indígena avá-guarani, da Aldeia/Tekoha Pyau Guarani, em face de decisão proferida nos autos da ação possessória n° 5003291-84.2018.4.04.7002, com o fito de suspender decisão de reintegração de posse proferida naqueles autos, em contrariedade ao quanto determinado por esta Suprema Corte, quando da apreciação do pedido de suspensão, constante da SL nº 1.197
    Aduziu que a autora da ação originária, sob fundamento de enceramento da aludida contracautela em trâmite neste STF, postulou – e obteve – junto ao Juízo de origem, a expedição de nova ordem de reintegração de posse.
    Reiterou que essa ordem contraria frontalmente o quanto decidido por esta Suprema Corte, nos autos da aludida SL, postulando, assim, a imediata suspensão de seus efeitos e, ao final, sua cassação.
    Por meio de decisão proferida em 17/12/19, deferi a pretendida liminar, seguindo-se contestação, apresentada por Itaipu Binacional, em que, depois de discorrer sobre o contexto em perspectiva, na ação original, defendeu a manutenção da aludida ordem reintegratória, conforme, aliás, postulou nos autos da SL nº 1.197, em que pleiteou, também, a revisão da liminar lá deferida. Em extensas 40 laudas, defendeu a reclamada a cassação da liminar aqui deferida, para que sejam restabelecidos os efeitos da aludida ordem de reintegração de posse.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do pedido, restou assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FAIXA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. COMUNIDADE INDÍGENA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SL 1.197/PR. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    1. Reclamação ajuizada contra decisão que deu prosseguimento à ação de reintegração de posse da área da faixa de proteção ambiental do reservatório artificial da hidrelétrica de Itaipu, na cidade de Santa Helena/PR, em favor de Itaipu Binacional. 
    2. Afronta à autoridade da decisão proferida pela Presidência do STF na SL 1.197/PR, que determinou a suspensão das decisões de origem proferidas nos autos da ação de reintegração de posse.
    — Parecer pela procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegado desrespeito a uma decisão liminar, proferida pela Presidência desta Corte, nos autos da SL nº 1.197.
    E, pese embora o respeito devido ao digno prolator da decisão reclamada, Sua Excelência, de fato, ao determinar o pronto cumprimento de ordem de reintegração de posse que havia sido liminarmente suspensa por esta Corte, nos autos da referida SL, efetivamente desrespeitou o comando exarado por aquela decisão.
    De fato, nos autos da aludida ação suspensiva, foi proferida decisão, por esta Presidência, no sentido de suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse emitida pelo Juízo de origem.
    Foi, na sequência, designada audiência de conciliação, nos autos da SL nº 1.197, posteriormente redesignada, mas sem êxito.
    Por isso, foi proferida decisão de mérito, tornando definitiva a suspensão liminarmente deferida, a que se seguiu agravo regimental, por parte da Itaipu Binacional, recentemente julgado e que confirmou tal decisão.
    Vê-se, assim, que a decisão reclamada, em realidade, afrontou a autoridade da decisão suspensiva deferida nos autos da aludida SL, fato a determinar o acolhimento desta reclamação.
    Ressalte-se, por oportuno, que a empresa reclamada, em sua longa contestação, em nenhum momento se insurgiu contra a realidade dessa assertiva, limitando-se a atacar a suspensão deferida por esta Suprema Corte e aduzindo ter integral direito à reintegração de posse, então deferida.
    Ora, a ação de contracautela é dotada de requisitos próprios, em que não se discute eventual acerto ou correção da decisão objeto do pleito suspensivo, senão a presença dos requisitos previstos na legislação de regência, que esta Suprema Corte entendeu presentes, na apreciação do pleito então deduzido, ressaltando-se que essa suspensão restou referendada, por unanimidade de votos, nos autos da SL nº 1.197. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgamento, ainda pendente de publicação:  
    “Agravos regimentais em suspensões de liminar e de tutela provisória. Decisões originárias que determinaram a reintegração de posse a recair sobre área ocupada por indígenas da etnia Ava Guarani. Risco à ordem e à segurança públicas demonstrado. Medidas de contracautela deferidas por esta Presidência. Ausência de fundamentos a infirmar as decisões agravadas. Agravos regimentais não providos.
    1) Tem-se por evidente o risco à ordem pública que o cumprimento das ordens de desintrusão atacadas podem vir a acarretar, no sentido de agravar sobremaneira a situação de vulnerabilidade em que se encontram os silvícolas, além de majorar os conflitos entre índios e não índios na região.
    2) Elementos constantes nos autos que indicam a existência de ocupação tradicional, pelos indígenas, na área objeto do litígio, a recomendar que se aguarde a conclusão de estudos técnicos mais apurados, antes de se proceder ao cumprimento da ordem de desintrusão.
    3) Orientação seguida pelo Plenário desta Suprema Corte, na apreciação de casos semelhantes, envolvendo litígios possessórios com comunidades indígenas.
    4) Agravante, de resto, não apresentou relevantes razões a infirmar os fundamentos das decisões agravadas, restando incólume, destarte, o entendimento de que presente o risco de dano à ordem e à segurança públicas.
    5) Agravos regimentais não providos”.  
    De rigor, assim, o acolhimento do pedido de reclamação, tornando-se definitiva a medida cautelar liminarmente deferida nos autos. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar, em definitivo, a decisão liminar de reintegração de posse deferida nos autos da ação nº 5003291-84.2018.4.04.7002/PR, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR), enquanto perdurarem os efeitos da decisão suspensiva proferida nos autos da SL nº 1.097. 
    Publique-se.
    Comunique.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente